Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-30.2004.8.11.0100
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000158-30.2004.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[DORIVAL BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 724.564.428-49 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), ARY RAGHIANT NETO - CPF: 465.260.991-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS REIS FILHO - CPF: 152.291.739-04 (APELADO), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AÇÃO PRINCIPAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A medida cautelar é mero corolário da ação principal. Ocorrendo o trânsito em julgado ação de execução de titulo extrajudicial, ante o reconhecimento da prescrição, deve-ve extinguir a ação cautelar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dorival Brito de Oliveira visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou extinta a ação cautelar de arresto que move contra João Batista dos Reis Filho,

tendo em vista a improcedência da ação de execução de título extrajudicial.

Em apertada síntese, alega o apelante pleiteia a reforma da decisão, e consequente retorno dos autos à Comarca de origem, para suspensão da ação até que seja julgada a ação principal e ocorra ao trânsito em julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que Dorival Brito de Oliveira ingressou com a medida cautelar visando a obtenção de arresto da quantia de 22.000 (vinte duas mil) sacas de soja em grãos de 60kg, referente ao contrato de arrendamento pactuado entre as partes.

Ocorre que a ação principal – ação de título extrajudicial nº. 160-97.2004.811.0100 código 983 -foi julgada extinta, diante do reconhecimento da prescrição.

Com a pretensão rejeitada na ação principal, o douto magistrado extinguiu a cautelar, uma vez que esta dependente daquela (id. 110683053).

Desta decisão insurge-se o apelante defendendo a suspensão da cautelar

até que seja julgada a ação principal e ocorra ao trânsito em julgado, devendo os autos retornarem ao juízo de origem.

Pois bem, a questão não é de díficil solução.

Não se olvida que a medida cautelar está umbilicalmente ligada à ação principal, sendo desta dependente pelo seu caráter acessório de garantir a eficácia do provimento jurisdicional final.

Registre-se, também, por oportuno, que a medida cautelar de arresto de soja
não tem caráter satisfativo, mas, garantidora da ação principal. Seu objetivo é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Trilhando nessa premissa, é certo que a liminar
concedida na medida cautelar não é definitiva, pois, depende do julgamento da ação principal, e no caso, onde pleiteia a execução para a entrega de coisa incerta, decorrente de contrato de arrendamento rural.

Quanto à matéria em voga o doutrinador
Humberto Theodoro Júnior explica que a medida cautelar tem "
função auxiliar e subsidiária de servir à tutela do processo principal, onde será protegido o direito e eliminado o litígio, na lição de CARNELUTTI"
. (Tutela Cautelar - Direito Processual Civil ao Vivo, v. 4, Rio de Janeiro: AIDE, 1992).

Ainda sobre a matéria, ensinam os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“
A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado do processo de conhecimento ou do processo de execução
”. (Código de Processo Civil Comentado, 13ª Edição, Revistas dos Tribunais, p. 1.324). E mais à frente: “
O processo Cautelar é autonomo (procedimentalmente) do principal, embora seja dele dependente, em seu caráter ontólogico (CPC 796.)”.
(op. cit., p. 1.325).

In casu
é indene de dúvida que a ação de execução para entrega de coisa incerta foi julgada extinta, pelo reconhecimento da prescrição, e por decorrencia lógica retira os efeitos da medida cautelar que visava assegurar-lhe um resultado útil.

Em que pese o apelante pleitear a suspensão da cautelar, em pesquisa no sítio deste eg. Tribunal, observo que ocorreu o trânsito em julgado da ação principal, conforme certidão, vejamos:

29/10/2021

Certidão de Trânsito em Julgado
Certifico para fins de direito que a r. sentença proferida nos autos supra transitou em julgado face a
não interposição de recursos pelas partes
. Do que para constar lavrei a presente.

Ora, não há o que se aguardar. Assim, mantenho a decisão proferida pelo magistrado
a quo
que extinguiu a ação cautelar com resolução do seu mérito.

Ademais, sempre bom lembrar o princípio que “o acessório e a medida cautelar segue sempre o principal”.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022